Tribunal: TJSP
Processo: 1008528-60.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando obter indenização por danos morais e reconhecimento da obrigação de emitir boleto para quitação das mensalidades de curso superior. Sentença de parcial procedência que negou o dano moral. Inconformismo da instituição de ensino ré. Sem razão. Direito do consumidor de pagar as mensalidades escolares. Obrigação da instituição de ensino de emitir os boletos. Irregularidades

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando obter indenização por danos morais e reconhecimento da obrigação de emitir boleto para quitação das mensalidades de curso superior. Sentença de parcial procedência que negou o dano moral. Inconformismo da instituição de ensino ré. Sem razão. Direito do consumidor de pagar as mensalidades escolares. Obrigação da instituição de ensino de emitir os boletos. Irregularidades alegadas pela ré e não provadas. Imposição de astreintes que tem por objetivo coibir o descumprimento da obrigação, não comportando redução ou exclusão. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250612
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008528-60.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
ISNTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO, é apelada MARILIA
THAISA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-60.2019.8.26.0189 -Voto no 20693
2
APELAÇÃO. Ação visando obter indenização por danos morais e
reconhecimento da obrigação de emitir boleto para quitação das
mensalidades de curso superior. Sentença de parcial procedência
que negou o dano moral. Inconformismo da instituição de ensino
ré. Sem razão. Direito do consumidor de pagar as mensalidades
escolares. Obrigação da instituição de ensino de emitir os boletos.
Irregularidades alegadas pela ré e não provadas. Imposição de
astreintes que tem por objetivo coibir o descumprimento da
obrigação, não comportando redução ou exclusão. Sentença
mantida. Apelo não provido.
VOTO n°20693
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por Instituto de Ciência e
Educação de São Paulo contra a r. sentença de fls. 142/144 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer e indenizatória proposta por Marilia Thaisa Martins, para condenar o
demandado à emissão dos boletos a partir do mês de junho de 2019 e à
regularização da situação acadêmica da autora, inclusive com retirada do
status “abandono de curso” na área do aluno no site da ré. Concedida, em
sentença, a tutela de urgência, determinando à universidade requerida que
cumpra as obrigações supra no prazo de 15 dias, ficando intimada por seu
advogado a partir da publicação da sentença, sob pena de multa de R$
1.000,00 por dia após este lapso, limitado a R$ 30.000,00, a ser cobrada em
sede de cumprimento provisório de sentença. Pela sucumbência recíproca,
cada parte foi condenada a arcar com o pagamento de 50% das custas
processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa ao patrono da parte adversa, veda a compensação.
Apela a instituição de ensino ré pleiteando a reforma da r.
decisão. Alega, em suma, que (A) a ausência de requerimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-60.2019.8.26.0189 -Voto no 20693
3
ou mesmo de reclamação apresentada pela parte autora não atendida pela ré
caracteriza a ausência de conflito e, portanto, a pretensão deduzida em juízo
carece de requisito essencial para sua válida constituição, qual seja, o
interesse de agir (fls. 171); (B) no mês de maio de 2019, a autora realizou
acordo para pagamento de três parcelas em aberto referentes ao segundo
semestre de 2018, sendo que a aluna não realizou sua rematrícula para o
primeiro semestre de 2019 (fls. 172); (C) a autora não fez prova de ter
solicitado a rematrícula tampouco que realizou algum pagamento referente às
mensalidades do primeiro semestre de 2019 (fls. 172); (D) o valor da multa é
desproporcional à suposta obrigação a ser cumprida (fls. 173); (E) deve ser
reduzida a multa sob pena de enriquecimento sem causa, situação vedada
pelo artigo 884 do Código Civil (fls. 175); (F) prequestiona as teses jurídicas
abordadas nas razões (fls. 176). Requer a concessão de efeito suspensivo e,
ao final, o provimento do recurso.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
Houve
contrarrazões (fls. 194/201).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 178/180).
A autora apelada é aluna do curso de medicina da
universidade apelante desde o ano de 2018. Alega que, após realizar a
rematrícula para o segundo semestre de 2019, tendo iniciado a residência em
hospital indicado pela ré, não teria conseguido efetivar o pagamento das
mensalidades em razão da não emissão dos boletos pela instituição de ensino.
Por outro lado, alega a ré apelante que a aluna não
comprovou ter solicitado os boletos de forma administrativa, bem como a
autora não fez prova da solicitação da rematrícula para o segundo semestre de
2019 e, por isso, lhe falta interesse de agir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-60.2019.8.26.0189 -Voto no 20693
4
Pois bem.
Da análise da prova produzida no processo, verifica-se que
na cópia dos e-mails juntada a fls. 49/61 e 63/75 a apelante reiteradamente
solicita a emissão dos boletos a fim de lhe possibilitar o pagamento das
mensalidades.
Em resposta, a apelante sempre pede que a aluna aguarde
análise de sua situação acadêmica, sem maiores explicações. Ora, as
irregularidades alegadas pela apelante não restaram comprovadas, tampouco
foram bem esclarecidas no processo. Os documentos de fls. 76/82 comprovam
vários requerimentos administrativos realizados pela apelada, sem êxito.
Ante a inversão do ônus da prova garantida à recorrida
pela legislação consumerista, cabia à apelante comprovar que emitiu os
boletos e os disponibilizou à apelada na época correta, sem que houvesse
pagamento. Entretanto, não provou ela os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Portanto, não há razão para se negar a emissão dos
boletos para pagamento das mensalidades, como bem fundamentou o d.
magistrado sentenciante a fls. 143:
(...) a requerida não trouxe qualquer prova nesse sentido.
Não bastasses, a realidade que se extrai do documento de
fl. 38 é que as mensalidades de 2019 não foram quitadas
em razão de os boletos não terem sido disponibilizados à
aluna, ou seja, pela própria inércia da instituição de
ensino. No extrato de fl. 38, disponível na área do aluno
junto ao portal da universidade, consta na aba “Histórico
Financeiro/Impressão dos Boletos” todos os boletos
emitidos, de forma que, por lógica, se a ré houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-60.2019.8.26.0189 -Voto no 20693
5
disponibilizado os boletos para pagamento, no extrato
deveria constar tal emissão, mesmo que no campo
“situação” houvesse a informação de não pago, vencido,
ou expressão equivalente, o que não é o caso.
Flagrante, outrossim, a falha na prestação do serviço da
requerida, que é contumaz em não emitir os boletos dos
alunos, o que já foi constatado em outros processos e
restou provado também nesse feito. O comportamento
omisso da ré gera a inadimplência dos discentes, que se
socorrem ao Judiciário para regularização da sua situação
acadêmica.
(...)
Logo, não resta dúvida quanto à procedência do pedido de
obrigação de fazer consistente na emissão dos boletos e
regularização da situação acadêmica da autora, com
retirada do status de “abandono de curso” na área do
aluno no site da ré.
Com isso, é obrigação da apelante expedir o boleto e
disponibilizá-lo à apelada; por consequência, apenas não será necessário
executar as astreintes caso o cumprimento tenha sido tempestivo.
A imposição de astreintes existe justamente para coibir a
inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo,
assim, a eficácia da determinação judicial.
O valor da multa não comporta redução, pois a apelante é
pessoa jurídica de grande porte e possui condições financeiras de arcar com o
montante imposto caso venha a descumprir a decisão judicial.
Ainda não há como se falar em infringência ao artigo 884
do Código Civil, posto o montante fixado não é exorbitante a ponto de causar o
enriquecimento da aluna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008528-60.2019.8.26.0189 -Voto no 20693
6
Fica, pois, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 20% do valor atualizado da causa, em
favor do patrono da autora apelada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)